Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO E GENITORA CITADOS POR EDITAL. GENITOR/ALIMENTANTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA. AUMENTO DA PROLE. maior dificuldade ou impossibilidade de prestar auxílio financeiro não demonstrada pelo alimentante. independência econômica dO alimentandO não COMPROVADA. FILHO QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA DEMANDA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE, por si só, não afasta os deveres decorrentes do princípio de solidariedade familiar. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. tRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A constituição de nova família e a assunção de todas as despesas subjacentes implicam agravamento das obrigações cotidianas do obrigado alimentar, repercutindo diretamente na sua capacidade contributiva atual e afetando as bases que nortearam a mensuração da obrigação alimentar que lhe está afeta, devendo a nova realidade financeira ser ponderada em conformação com sua possibilidade contributiva (CC, art. 1.699) por ocasião do redimensionamento da pensão alimentícia que fomenta ao filho, que, conquanto alcançando a maioridade civil, ainda depende do concurso material do genitor para fomento de suas despesas cotidianas por ainda não ter concluído sua formação profissional e se inserido no mercado de trabalho.
4. O fato de ter o alimentando atingido a maioridade no curso da demanda aliado à circunstância de que seu histórico escolar indica ter ele acabado de concluir o ensino médio, não autoriza, sem maior investigação, reconhecer não mais necessite dos alimentos que lhe são pagos por seu genitor. Inviável pressupor esteja o filho, pela só reunião desses fatores, em condições de manter sua própria subsistência, especialmente quando o pai pretende a exoneração ou drástica redução da verba alimentar ao argumento não comprovado de que, tendo sofrido significativa redução em sua capacidade financeira, enfrenta dificuldades para prover o próprio sustento e de sua nova família.
5. Apelação conhecida e desprovida.